Tribunal: TJMT
Processo: 1031635-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031635-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DALTO & ALEIXO LTDA - CNPJ: 10.946.594/0001-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de necessidade.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1031635-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DALTO & ALEIXO LTDA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DALTO & ALEIXO LTDA
, em face da decisão monocrática desta Relatora que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal e
deferiu
o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15.

O agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão monocrática, sustentando que a providência de parcelamento das custas, sem a concessão do benefício integral, constitui um equívoco que merece ser revisto por este egrégio Colegiado.

Argumenta que a decisão singular, mantida em parte pela monocrática, foi excessivamente restritiva ao exigir balanços e balancetes atualizados, desconsiderando a presunção relativa da hipossuficiência de pessoa jurídica e o impacto do cenário econômico atual.

Assevera que a decisão monocrática, ao conceder apenas o parcelamento, não atende plenamente à sua situação de hipossuficiência, alegando uma
“grave situação financeira, exacerbada pela execução de dívida elevada e altos encargos”
(sic).

Defende que o parcelamento não exonera a parte do encargo, mantendo uma barreira financeira, e que pressupõe a existência de recursos, ainda que escassos, o que não condiz com a realidade de uma microempresa em crise.

No que tange à comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, o agravante contesta a exigência de "prova cabal", afirmando que esta não pode ser interpretada de forma absoluta, desconsiderando os elementos contextuais e indiciários.

Reitera que a sua condição de microempresa, somada à existência de uma execução de dívida elevada, já é um forte indício de dificuldades financeiras, e que a ausência de documentos formais, como balanços e balancetes, pode ser um sintoma da própria crise, e não uma prova de inexistência de hipossuficiência.

Argumenta que a interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e a comprovação da insuficiência de recursos devem ser teleológicas, visando à efetividade do acesso à justiça, sem se restringir a um rol taxativo de documentos.

Ademais, o agravante invoca a violação ao princípio do acesso à justiça e à função social do processo, afirmando que a negativa da gratuidade integral, mesmo com o parcelamento, pode configurar um obstáculo intransponível, inviabilizando a ação para uma microempresa em grave situação financeira.

O agravante assinala, ainda, o interesse público subjacente à proteção das microempresas, reconhecidas por sua relevante função na geração de emprego e renda.

Nesse contexto, reitera que a gratuidade judiciária não se configura como um privilégio, mas como um instrumento essencial à garantia da isonomia e à efetividade do acesso à justiça.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do agravo interno e, no mérito, pelo seu provimento integral, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, o agravo de instrumento, concedendo o benefício da justiça gratuita em sua plenitude, com a exoneração do recolhimento das custas e despesas processuais, inclusive as relativas ao preparo recursal, nos termos do artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil, e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal (Id 322028880).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
deferiu
o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por
DALTO & ALEIXO LTDA
, ante a ausência de elementos probatórios concretos que, de fato, corroborassem a alegada hipossuficiência do agravante.

Argumenta que a decisão singular, mantida em parte pela monocrática, foi excessivamente restritiva ao exigir balanços e balancetes atualizados, desconsiderando a presunção relativa da hipossuficiência de pessoa jurídica e o impacto do cenário econômico atual.

A menção ao impacto do cenário econômico atual e à condição de microempresa, embora relevante para contextualizar, não substitui a necessidade de prova documental idônea que comprove a incapacidade financeira da empresa para suportar os custos do processo.

Ademais, o agravante contesta a exigência de "prova cabal", afirmando que esta não pode ser interpretada de forma absoluta.

De fato a interpretação da norma deve ser teleológica, visando ao efetivo acesso à justiça, tal como preconiza o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, essa teleologia não autoriza a dispensa total da produção probatória quando a lei expressamente a exige.

A jurisprudência deste Tribunal, consoante às teses de julgamento citadas na própria decisão monocrática, tem sido uníssona ao exigir
“demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
e
“prova cabal de sua hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos isolados”
.

Não se trata de um rol taxativo, mas de um dever de o postulante trazer aos autos dados que permitam ao julgador formar sua convicção sobre a real condição econômica.

No caso em apreço, tais documentos não foram apresentados com o grau de detalhe e transparência necessários, o que justifica o posicionamento adotado.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção relativa, como é o caso.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, assegurado, todavia, o parcelamento do preparo recursal, como já concedido, e que encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.

Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do Recurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6º do art. 98 do CPC e no art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita e avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não compete ao Juízo indicar quais documentos seriam aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante, acolhe-se parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É admissível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I.”
(N.U 1013100-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000328-14.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstra a impropriedade da decisão e nem apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 316759394, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026